Tribunal: STF
Processo: ARE 1548662
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 88, p. 2):



    “APELAÇÃO Anulatória de débito fiscal Exigência de ICMS em operações de revenda de veículos e de crédito oriundo do Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIMnº 4.035.750-8 Sentença de parcial procedência para limitar multa confiscatória e recalcular juros pela SELIC Insurgência do autor contra a improcedência do pedido de anulação do AIIM Descabimento - Autuação fiscal consubstanciada no contribuinte deixar de emitir notas fiscais, referentes à revenda de veículos automotores adquiridos diretamente da montadora, e por exercer com habitualidade, durante 09 (nove) meses intercalados a atividade de comércio, sem estar devidamente inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS Venda de 11 (onze) veículos no período de 05 (cinco) anos por pessoa física enquadrada como contribuinte do imposto porquanto configurada habitualidade e intuito comercial que compõem o fato gerador do imposto sobre circulação de bens e mercadorias Sentença mantida, comrevisão da fixação de sucumbência recíproca Recurso improvido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 37 e 155, § 2º, I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, argumenta-se, em síntese, que (eDOC 115, p. 16-21):



    “No caso concreto, o Principio Constitucional da Motivação não foi observado no momento da Lavratura do Auto de Infração, isso porque ausente a indicação dos dispositivos infringidos e dos relativos às penalidades cabíveis em relação à ausência de pagamento de ICMS. 



    Ocorre que o ato administrativo exarado pela autoridade estadual necessita estar motivado, não sendo suficiente que apenas pontue de maneira genérica que a recorrente não realizou o pagamento de ICMS. O Auto de Infração deve expor, com clareza, o objeto da infração e os motivos que resultaram na infração.



    Diante tal situação, ao Poder Judiciário é conferido o poder de verificar a legalidade e legitimidade do procedimento e da pena aplicada, incluindo a presença ou ausência de motivação destes atos, analisando os ditames do artigo 37 da Constituição Federal.



    (...)



    Quanto a não cumulatividade, tal principio esta previsto no art, 155 da Constituição Federal:



    (...) 



    No caso em comento, tal dispositivo constitucional não foi considerado no momento de lavratura do Auto de Infração e Imposição de Multa, isso porque no calculo do AIIM não foi considerado o Crédito de ICMS, ou seja, o valor referente ao ICMS pago na operação anterior.



    (...)



    Isto é, no auto de infração aplicou-se a alíquota cheia de ICMS sobre os veículos, mas se a acusação é de que o Recorrente é comerciante e contribuinte do ICMS, a não cumulatividade determina que o crédito sobre a compra dos bens deve abater o imposto devido sobre a saída. O auto de infração ignora esse aspecto constitucional do ICMS. ”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão a quo dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 88, p. 8-9):



    “Portanto, na espécie, resta caracterizada a atividade comercial habitual que compõe fato gerador do ICMS e o autor se enquadra como contribuinte previsto pelo art. 9º do RICMS.



    Ressalte-se que é lícito a pessoas físicas efetuarem tais operações comerciais, ainda que habitualmente, desde que observando o regramento atinentes às atividades empresarial e tributária. Entretanto, não o tendo feito, o autor incorreu nas infrações apontadas no AIIM impugnado (art. 19 e art. 125, I, do RICMS) e, conseguintemente, perdeu o benefício do inciso I, do artigo 11, do Anexo II do RICMS/00 por não atender o disposto no item 2 do § 1º do mesmo artigo. Por isso, as multas foramcapituladas no art. 85, inciso IV (alínea a) e inciso VI (alínea a), da Lei E. nº 6.374/89 (art. 527 do RICMS/SP).



    Isso posto, cumpre pontuar que não procede a alegada violação ao princípio da motivação porque a autoridade fiscal não descreveu no relato da infração infringência relativa à ausência de recolhimento de ICMS, mas tão somente supostas infrações relacionadas às obrigações acessórias (falta de emissão de notas fiscais e ausência de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS). Isso porque o não cumprimento das obrigações acessórias foi o meio de sonegar o imposto cobrado pelo Fisco após apuração administrativa, quando deveria ter sido lançado pelo contribuinte e o inadimplemento do tributo está subentendido na autuação, de maneira que o AIIM apurou o imposto devido e impôs a multa pelas infrações atinentes a obrigações a ele acessórias.



    Bem por isso, o AIIM consignou em Relatório Circunstanciado (fl. 51) que o interessado foi autuado por falta de emissão de documento fiscal, sendo o FATO GERADOR a data da saída da revenda da mercadoria, cobrando o valor do imposto do valor da operação aplicando a alíquota de 18%. E deste valor foi subtraído o valor do ICM S recolhido antecipadamente ao Estado de São Paulo, referente à substituição tributária, de acordo com o Convênio ICM S 51/ 00, nas datas e valores especificados no DEMONSTRATIVO I (fl. 52 destaquei).



    Também não assiste razão à alegação de bis in idem e afronta ao princípio da não cumulatividade porque o Fisco descontou o ICMS-ST recolhido pelo autor na compra direta da montadora (fl. 52). Ademais, uma vez que intermediou a cadeia de fornecimento simulando compra como consumidor final, o autor pagou todo o ICMS da cadeia como se fosse contribuinte de fato e repassou os custos na revenda. Ao não considerar a incidência do ICMS sonegado quando devolveu as mercadorias à cadeia de fornecimento, conseguintemente não repassou o custo da revenda ao segundo comprador e, em razão da própria torpeza ao não observar as regras tributárias vigentes, o autor perdeu o benefício da redução da base de cálculo para revenda de veículos automotores (art. 11, §2º, do Anexo II do RICMS/SP).



    Nesse contexto, para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, no tocante à validade do auto de infração ou inobservância do princípio da não cumulatividade, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Adotando essa orientação em casos semelhantes, anoto os seguintes julgados no que diz respeito a averiguação da validade do auto de infração: AI 846.803-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 9.9.2011, AI 744.676-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 26.4.2013, ARE 684.215-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 13.8.2012, AI 801.618-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 20.4.2012, AI 805.649-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 24.9.2010, AI 592.101-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJe de 24.8.2007, RE 404.663-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 14.8.2009, AI 689.102-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 19.9.2008.



    Quanto ao princípio da não cumulatividade, destaco os seguintes: ARE 1.537.746-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, 2º Turma, DJe 6.5.2025, ARE 1.529.247-AgR, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 25.4.2025, ARE 1.308.986-AgR, de relatoria do Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 11.9.2024, RE 1.463.875-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.4.2024, ARE 1.468.788-AgR, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, DJe 29.2.2024, ARE 1.391.197-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Pleno, DJe 2.3.2023.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente